Tribunal: TJMT
Processo: 1023216-24.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023216-24.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS DE ARRUDA SECUNDINO - CPF: 717.272.201-96 (APELANTE), CLODOALDO GERMANO BASTOS DE MOURA - CPF: 781.540.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 003.372.381-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GABRIELLA DOS SANTOS SILVA - CPF: 074.538.971-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.012.161-46 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR HENRIQUE DUARTE MARINHO - CPF: 039.966.871-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYANE RODRIGUES BISPO DE ARRUDA - CPF: 054.621.891-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL. INSURGÊNCIA RESTRITA À DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIO MATEMÁTICO INEXISTENTE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado e estupro, em concurso material, com fundamento nos arts. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, e 213, caput, do Código Penal. O recorrente não contestou a autoria nem a materialidade dos crimes, limitando-se a impugnar a dosimetria, alegando desproporcionalidade no aumento da pena-base e ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desproporcionalidade na exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais negativas; e (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime de estupro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base obedece ao método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, não havendo critério matemático obrigatório para quantificar o aumento, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade fundamentada, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há vinculação a frações fixas de aumento (como 1/6 ou 1/8), desde que o incremento seja devidamente motivado com base em elementos concretos (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/5/2023; AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/12/2024).

5. No caso, o aumento da pena-base pelo crime de roubo foi devidamente fundamentado na especial gravidade da conduta, praticada em comunhão de vontades, durante a madrugada, mediante grave ameaça com arma de fogo, e com restrição prolongada da liberdade da vítima, circunstâncias que extrapolam a gravidade típica do delito.

6. No crime de estupro, a majoração da pena-base foi motivada por elementos distintos em cada vetor: (i) culpabilidade acentuada pela intensidade da violência e domínio moral; (ii) circunstâncias desfavoráveis pela pluralidade de agentes, uso de arma, local ermo e atos degradantes; e (iii) consequências graves, que excederam o esperado no tipo penal.

7. Não há
bis in idem
quando o juiz fundamenta de forma autônoma cada circunstância judicial, ainda que as razões guardem correlação fática, conforme orientação pacífica da jurisprudência (TJMT, N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 02/08/2024).

8. A pena final mostra-se proporcional diante da extrema gravidade dos fatos, da reincidência específica e da violência empregada contra vítima em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena-base não se submete a critério matemático, cabendo ao magistrado definir o quantum de aumento com base em fundamentação concreta e proporcional.

2. Não configura
bis in idem
a valoração autônoma da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, quando fundadas em aspectos distintos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e 213, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/05/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/12/2024; TJMT, N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 02/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública em benefício de
J
onas de Arruda Secundino
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e estupro, em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 10.478,57 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Em suas razões recursais (ID 320367081), o apelante pleiteia a redução da pena imposta, alegando: (i) exasperação desproporcional da pena-base do crime de roubo, argumentando que o incremento de 03 (três) anos acima do mínimo legal para apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis seria excessivo, devendo ser aplicado o parâmetro de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa, o que resultaria em apenas 08 (oito) meses de aumento por vetor; (ii) ocorrência de
bis in idem
na dosimetria do crime de estupro, sustentando que os mesmos fundamentos foram utilizados para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID

320367084), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (ID 325356355), opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo,
sumariando o seu entendimento da seguinte forma:

“Apelação criminal. Roubo e estupro. 1) Pedido de redução da pena-base do crime de roubo. Indeferimento. A análise da primeira fase da dosimetria revela que o magistrado fundamentou adequadamente a fixação da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, considerando a elevada culpabilidade do réu, a violência reiterada, a vulnerabilidade da vítima, o uso de arma de fogo e a gravidade concreta do fato. Circunstâncias particularmente gravosas, como a restrição prolongada da liberdade da vítima e as ameaças constantes, foram corretamente valoradas, em consonância com o artigo 59 do Código Penal. 2) Quanto ao crime de estupro, a majoração da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, também se mostrou legítima, diante da extrema violência física e psicológica, da participação de comparsa, do local ermo, da prática de atos sexuais diversos, além da própria conjunção carnal, sem uso de preservativo, e do sofrimento físico e moral da vítima. As circunstâncias consideradas são autônomas, concretas e proporcionais, não configurando bis in idem. Decisão fundamentada, respeitados os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e motivação judicial. 3) Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante
Jonas de Arruda Secundino
não se insurgiu contra a materialidade e autoria dos crimes pelos quais foi condenado, limitando-se a impugnar aspectos da dosimetria aplicada.

Tendo isso como norte, a denúncia narra que, no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 03h da madrugada, na Avenida 08 de Abril, n.º 450, bairro Porto, em frente ao Hospital Veterinário São Francisco, o denunciado, em comunhão de vontades com outro indivíduo não identificado, restringiu a liberdade da vítima Tayane Rodrigues Bispo de Arruda mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, obrigando-a a ingressar em um veículo Renault Sandero, cor prata, placa JCH1C432.

No interior do veículo, o réu e seu comparsa subtraíram da vítima a quantia de R$ 143,00 em espécie, semijoias, bem como efetuaram, com uso do celular subtraído, transferências via PIX nos valores de R$ 58,00, R$ 50,00 e R$ 35,00 para conta bancária em nome do réu.

Posteriormente, os criminosos se dirigiram para o município de Várzea Grande-MT, tendo transcorrido a ponte Mario Andreazza, o bar VIP, a Confraria próxima ao campo de futebol e, então adentrado numa estrada de chão localizada próxima a um matagal, ocasião em que o denunciado e seu comparsa constrangeram a vítima, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a com eles ter conjunção carnal.

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime de roubo e estupro, tipificados no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, em concurso material com o art. 213,
caput
, do Código Penal.

Na dosimetria da pena do crime de roubo, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, considerando desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Na segunda fase, reconheceu a reincidência específica, elevando a pena para 08 (oito) anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), aumentando a pena em 2/3, resultando em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Para o crime de estupro, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, considerando desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Na segunda fase, reconheceu a reincidência específica, elevando a pena para 08 (oito) anos de reclusão. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição, manteve a pena em 08 (oito) anos de reclusão.

Em razão do concurso material entre os crimes, somou as penas, totalizando 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, consoante se infere dos trechos abaixo:

Dosimetria da Pena.

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, conforme consta na fundamentação desta sentença, há a presença de 03 majorantes: Concurso de agentes, Restrição da liberdade da vítima e Emprego de arma de fogo. Assim, duas majorantes serão valoradas na 1ª fase, isto é como circunstâncias judiciais e uma majorante será valorada da 3ª fase da dosimetria da pena.

Na primeira fase,
reconheço a culpabilidade do acusado em grau elevado uma vez que o acusado e um comparsa não identificado abordaram de forma violenta a vítima mulher sozinha durante a madrugada, em via pública, mediante uso de arma de fogo e sob ameaça contínua à sua integridade física
.
A escolha da vítima, o horário do crime, a mobilidade do veículo utilizado, e o cenário de vulnerabilidade revelam um agir com especial desprezo às normas mínimas de convivência e segurança
. Quanto aos antecedentes criminais, constata-se que o réu é reincidente específico, por ter sido condenado anteriormente pela prática de crimes idênticos estupro e roubo conforme consta nos autos (processo nº 0002244- 17.2018.8.11.0024, ID 179347687, fls. 57). Essa reincidência será considerada na segunda fase da dosimetria da pena. No que se refere
as circunstâncias são reprováveis, pois a restrição da liberdade da vítima não se deu de forma rápida e pontual, mas foi prolongada, tendo ela sido colocada no interior de um veículo por cerca de uma hora, sob domínio físico e psicológico, com deslocamentos por diversos bairros e sob permanente ameaça de morte, deixando a vítima extremamente traumatizada, de modo que tais circunstâncias deverão pesar em desfavor do acusado
. Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

[...]

PARA O CRIME DE ESTUPRO

Na primeira fase,
reconheço a
culpabilidade
do acusado em grau elevado uma vez que réu manteve conjunção carnal sem uso de preservativo, mediante coação e violência física e psicológica, como se associou a outro indivíduo não identificado, agravando o sofrimento da vítima. A violência foi continuada, com abordagens, ameaças de morte, e o cometimento do ato em local ermo, sem qualquer possibilidade de socorro
. Quanto aos antecedentes, novamente incide o fator da reincidência específica, pela condenação anterior por estupro, que foi considerada na dosimetria do crime anterior como maus antecedentes. Aqui será usada como agravante na segunda fase, conforme já justificado.
As

circunstâncias do crime
são especialmente gravosas, a vítima foi violentada sexualmente por dois homens, sob ameaça com arma, sem preservativo, e em local de extrema vulnerabilidade. A tentativa frustrada de sexo anal forçado e os xingamentos durante os atos demonstram crueldade e desumanidade
. As
consequências
extrapolam o esperado no tipo penal. A vítima, além das lesões físicas e do abalo psicológico, teve de buscar atendimento médico e pericial, com marca profunda sobre sua dignidade
. A reincidência do réu, com conduta idêntica à condenação anterior, reforça o desprezo pelas normas penais e sociais.

Com base nesses elementos, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. (...).
(Sentença acostada no ID 320367055). Destacamos.

1. Da dosimetria da pena do crime de roubo

O apelante sustenta que a exasperação da pena-base do crime de roubo em 03 (três) anos acima do mínimo legal, para apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, seria desproporcional e carente de fundamentação idônea. Argumenta que deveria ser aplicado o parâmetro de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa, o que resultaria em apenas 08 (oito) meses de aumento por cada vetor.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

É sabido que a fixação da pena-base deve observar o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, considerando-se, na primeira fase, as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo, considerou desfavoráveis ao réu a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, 03 (três) anos acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos.

Embora o apelante sustente que o incremento deveria seguir o parâmetro de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é importante ressaltar que não existe obrigatoriedade legal de aplicação desse critério matemático, tal como se infere do posicionamento do STJ:

“
O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do
silêncio
do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes,
sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora
” (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de de 2/6/2023). Destacamos.

“(...)
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“
A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou
matemático
, uma vez que

é admissível certa
discricionariedade
do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos
” (Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022).
(N.U 0013245-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024). Destacamos

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; o segundo, o de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal.
Ressalvam-se, contudo, as hipóteses em que haja fundamentação idônea e suficiente que justifique o aumento superior às frações acima mencionadas.

11.
A elevação da pena-base
pode ultrapassar a fração de 1/6 (um sexo) sobre o valor da pena mínima
por cada circunstância judicial negativa, desde que adequadamente fundamentado e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

12. Não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (...)
(N.U 1008565-16.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025). Destacamos

No contexto dos autos, é imperioso concluir que o magistrado sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea para justificar o incremento da pena-base do crime de roubo, destacando a
culpabilidade
pela
especial reprovabilidade da conduta
do apelante, que, em comunhão de esforços com comparsa não identificado, abordou a vítima mulher, sozinha, durante a madrugada, em via pública, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, impondo-lhe constante risco à vida.

Ademais, ressaltou que as
circunstâncias do crime
foram particularmente reprováveis, pois a restrição da liberdade da vítima não se deu de forma rápida e pontual, mas foi prolongada, tendo ela sido colocada no interior de um veículo por cerca de uma hora, sob domínio físico e psicológico, com deslocamentos por diversos bairros desta Capital e de Várzea Grande e sob permanente ameaça de morte, situação que potencializou o trauma da vítima.

Tais elementos fáticos demonstram, com clareza, que a conduta do réu extrapola em muito a gravidade abstrata do tipo penal de roubo, justificando o incremento da pena-base além do mínimo legal.

Nesse contexto, não há que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base do crime de roubo, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida na sentença.

2. Da dosimetria da pena do crime de estupro

O apelante alega, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena do crime de estupro, sustentando que os mesmos fundamentos foram utilizados para valorar negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
.

A tese defensiva, contudo, não prospera.

Ao fixar a pena-base do crime de estupro, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime, estabelecendo a reprimenda inicial em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal de 06 (seis) anos.

Analisando a fundamentação apresentada na sentença, verifica-se que o magistrado destacou elementos distintos e autônomos para valorar negativamente cada uma das circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em
bis in idem
.

O incremento da pena-base sob o vetor da
culpabilidade
fundamenta-se na especial intensidade da reprovação da conduta do agente. Foi evidenciado que o apelante não se limitou à violência intrínseca ao tipo, mas também potencializou a coação moral e o domínio sobre a vítima através do emprego de força física e psicológica intensa, em concurso de agentes (associando-se a indivíduo não identificado). Tal articulação criminosa revela um elevado nível de determinação e desprezo pela dignidade humana, excedendo o limite da gravidade comum do delito.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, a valoração desfavorável se justifica pela particularidade do
modus operandi
e das condições fáticas em que o delito se concretizou. Tais elementos incluem: a escolha de local isolado para a execução; o uso de artefato (arma); a prática de violência reiterada; a pluralidade de agressores; a ausência de precauções higiênicas (não uso de preservativo); e a adição de atos degradantes como a tentativa de sexo anal não consentido e ofensas verbais. Esses fatores demonstram a crueldade atípica e desnecessária, extrapolando a normalidade do tipo penal.

Já na valoração das
consequências do crime
, o magistrado ressaltou que estas extrapolaram o esperado no tipo penal, pois a vítima, além das lesões físicas e do abalo psicológico, teve de buscar atendimento médico e pericial, com marca profunda sobre sua dignidade.

Conquanto haja alguma semelhança na fundamentação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, é importante ressaltar que o magistrado
destacou aspectos distintos em cada vetor
, além de considerar também as consequências do crime como desfavoráveis.

Ademais,
a majoração total da pena-base do estupro foi de apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, o que se mostra proporcional diante da extrema gravidade da conduta
, que envolveu violência sexual praticada por dois homens, mediante grave ameaça com arma de fogo, em local ermo, sem preservativo, com tentativa de sexo anal forçado e xingamentos degradantes.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há
bis in idem
quando o magistrado utiliza fundamentos distintos para valorar negativamente diferentes circunstâncias judiciais, como se verifica nos seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – 2.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DUPLA VALORAÇÃO (BIS IN IDEM) – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS
– CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CPP – CONTINUIDADE DELITIVA – EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA – RELATOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DO ACERVO PROBANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Imperioso o não conhecimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória, se a parte apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentá-lo, impossibilitando, assim, o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade.

2.
A sentença de primeiro grau analisou detalhadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, justificando o aumento da pena-base pelas circunstâncias do crime que extrapolaram a normalidade do tipo e pelas graves consequências psicológicas causadas à vítima
.

3. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância, notadamente quando coerentes e corroboradas por outros elementos probatórios, sendo que o depoimento da genitora corrobora a narrativa da vítima, destacando as graves consequências psicológicas dos atos praticados pelo réu.

4. Inexistência de dupla valoração, uma vez que as circunstâncias judiciais e as causas de aumento de pena previstas nos arts. 226, inc. II, e 71 do Código Penal foram fundamentadas em aspectos distintos do caso concreto.

5.
A dosimetria da pena foi justa e proporcional, levando em conta todas as circunstâncias do caso,
não havendo elementos para a revisão da sentença.”
(N.U 1001277-27.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) Destacamos.

Portanto, não se verifica a dupla valoração na fixação da pena-base do crime de estupro, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida na sentença, eis que justa e proporcional.

3. Da proporcionalidade da pena final

Por fim, cumpre ressaltar que a pena final aplicada ao réu se mostra proporcional à gravidade dos crimes praticados, que envolveram roubo majorado e estupro, em concurso material, praticados com extrema violência e crueldade contra vítima em situação de vulnerabilidade.

Ademais, não se pode olvidar que o réu é reincidente específico, tendo condenação anterior pelos mesmos crimes (estupro e roubo), o que demonstra sua persistência na prática delitiva e justifica a imposição de reprimenda mais severa.

Nesse contexto, a pena total de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mostra-se adequada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jonas de Arruda Secundino
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025